Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-96.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO A BEM PÚBLICO. ART. 147, §1o, DO CP, C/C LEI No 11.340/2006. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DANO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e de dano qualificado a bem público, em concurso material, sendo o inconformismo restrito ao delito de dano qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de dano qualificado a bem público, diante da alegada ausência de perícia técnica e da suposta dúvida quanto à responsabilidade do acusado pelos danos na viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento do policial militar que presenciou o comportamento do réu no interior da viatura, relatando os chutes desferidos e os danos causados ao compartimento interno, mostra-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.
4. Os depoimentos de policiais, quando prestados de forma consistente e em consonância com outras provas, possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório.
5. A comprovação do crime de dano não se vincula necessariamente à realização de perícia técnica, sendo suficiente o conjunto probatório produzido, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
6. A tese defensiva de dúvida quanto ao estado prévio da viatura não afasta a responsabilidade penal, porquanto inviável exigir exame pericial prévio e contínuo de veículos policiais em serviço.
7. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.